Tribunal: TRF3
Processo: 5009581-14.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
668/779)

5009581-14.2017.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009581-14.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA MARIA DA SILVA PARDINHO

Advogado do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009581-14.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA MARIA DA SILVA PARDINHO

Advogado do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009581-14.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA MARIA DA SILVA PARDINHO

Advogado do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009581-14.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA MARIA DA SILVA PARDINHO

Advogado do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, 56 anos no momento da perícia, do lar, ser portadora de diabetes, hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (ID 65143515). Confira-se:

“No caso em análise, realizada em 24/05/2018 avaliação por perito judicial neurologista, a incapacidade para o trabalho não foi constatada. Assinalou o expert, no tópico conclusão (doc. 11218571 p.2): “.... Concluindo, este jurisperito considera, do ponto de vista neurológico, que a pericianda possui capacidade plena para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. ”

A avaliação realizada por perito judicial clínico geral, em 11/06/2018, constatou, no tópico Discussão e Conclusão, que (doc. 11218571 p.8): “.... Estas são doenças crônico-sistêmicas, que até o presente momento não acarretam outros comprometimentos para órgãos-alvo e que se encontram devidamente controladas através do uso de medicações anti-hipertensivas, hipoglicemiante oral, anti-agregante plaquetário e de hormônio tereoideano. Portanto, do ponto de vista clínico não se identifica incapacidade laborativa no momento.”.

(...)

Portanto, ausente a incapacidade laborativa, impõe-se o decreto de improcedência dos pedidos. “

O laudo médico pericial neurológico (I.D 65143502), elaborado em 11 de Junho de 2018, atesta que:

“A pericianda em questão possui antecedentes de Hemorragia subaracnoidea e Aneurisma cerebral da artéria comunicante anterior (I60.2), em acompanhamento pós-operatório tardio, e apresenta quadro sequelar de paraparesia espástica crural (G82.1).

(...)

A pericianda exerce atividades do lar, tarefas domésticas sem especificação de demanda física excessiva, cumprimento de prazos ou exigências de produtividade. Não há limitação funcional para suas atividades habituais, sendo sua condição plenamente adaptável a rotina profissional, a despeito das alterações impostas pela doença.

Concluindo, este jurisperito considera, do ponto de vista neurológico, que a pericianda possui capacidade plena para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. ”

Já o laudo médico pericial (I.D 65143506), elaborado por Clínico Geral em 11 de Junho de 2018, atesta que:

“(...) a pericianda é portadora de sequela neurológica caracterizada por uma monoparesia do membro inferior esquerdo com lentifcação da marcha, mas sem auxílio e com discreta redução de força muscular do membro inferior esquerdo.

Segundo relato da autora e documentação médica apresentada e anexada aos autos, a pericianda apresentou um aneurisma cerebral de artéria comunicante anterior direita, que demandou abordagem cirúrgica realizada em 11 de novembro de 2014, com resultado satisfatório.

Além disso, a autora é portadora de hipertensão arterial sistêmica de longa evolução, possivelmente constatada na ocasião do evento encefálico, de diabetes mellitus diagnosticada há aproximadamente 1 ano e hipotireoidismo.

Estas são doenças crônico-sistêmicas, que até o presente momento não acarretam outros comprometimentos para órgãos-alvo e que se encontram devidamente controladas através do uso de medicações anti-hipertensivas, hipoglicemiante oral, anti-agregante plaquetário e de hormônio tireoideano.

Portanto, do ponto de vista clínico não se identifica incapacidade laborativa no momento. ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID 65143485) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009581-14.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: HILDA MARIA DA SILVA PARDINHO

Advogado do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.